Tribunal: TJBA
Processo: 8043572-78.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043572-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIOMAR ALVES DE SOUZA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CÁLCULO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Eliomar Alves de Souza, 1º Sargento da Polícia Militar do Estado da Bahia, contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% sobre os proventos da inatividade, calculados com base na remuneração integral de 1º Tenente PM, posto imediatamente superior à sua graduação na ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o policial militar transferido para a reserva remunerada com base na remuneração integral do posto imediatamente superior faz jus à percepção da GCET no mesmo percentual correspondente a esse posto — no caso, 125%, aplicável aos Tenentes da Polícia Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao policial militar, quando transferido para a reserva remunerada com trinta anos ou mais de serviço, o direito de perceber proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior. O art. 102, II, da mesma lei estabelece que os proventos dos militares inativos são compostos pelo soldo e pelas gratificações incorporáveis, o que inclui a GCET. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), prevista no art. 110-B da Lei nº 7.990/2001, pode alcançar o percentual máximo de 125%, conforme fixado pela Resolução nº 153/2014 do Conselho de Políticas de Recursos Humanos (COPE), que atribui esse percentual aos oficiais (Tenente, Capitão, Major, Tenente-Coronel e Coronel). Sendo a GCET uma gratificação de natureza geral e incorporável, deve incidir com base no posto utilizado para o cálculo dos proventos, sob pena de violação ao princípio da paridade entre ativos e inativos e ao comando expresso do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pacificou o entendimento de que o militar inativo tem direito à revisão dos proventos para inclusão da GCET no percentual correspondente ao posto imediatamente superior, quando esse servir de base ao cálculo da aposentadoria (TJ/BA, MS nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel.ª Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 03/02/2020). A alegação de limitação orçamentária pelo Estado não afasta o cumprimento do direito subjetivo assegurado em lei, sendo inaplicável como óbice à concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O policial militar transferido para a reserva com proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior faz jus à percepção da GCET no mesmo percentual correspondente a esse posto. A GCET possui natureza incorporável, devendo compor a base dos proventos na inatividade, nos termos do art. 102, II, da Lei nº 7.990/2001. A limitação orçamentária do Estado não afasta o dever de observância do direito líquido e certo do militar à gratificação calculada conforme a legislação vigente. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B. Resolução COPE nº 153/2014. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Mandado de Segurança nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel.ª Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 03.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043572-78.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ELIOMAR ALVES DE SOUZA e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda. Relator Procurador(a) de Justiça